Tribunal: TJPA
Processo: 0331267-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0331267-61.2016.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO DE ABREU GODINHO, MARIA FRANCILDE ALVES GODINHO

APELADO: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PREJUÍZO. TERMO FINAL FIXADO NO HABITE-SE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em atraso na entrega de unidade autônoma no empreendimento “Infinity Corporate Center”. Sentença parcialmente procedente para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes (0,5% do valor do contrato por mês de atraso) e danos morais (R$ 20.000,00).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A apelação devolve ao Tribunal a análise das seguintes questões:
(i) ilegitimidade passiva da construtora Marko Engenharia;

(ii) improcedência do pedido de lucros cessantes;

(iii) fixação do termo final no habite-se;

(iv) inexistência de dano moral indenizável;

(v) aplicação da taxa SELIC em substituição à correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m.;

(vi) redistribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a construtora participou da divulgação e comercialização do empreendimento, integrando a cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, 20 e 30, do CDC).

4.

O atraso contratual restou incontroverso. Conforme o STJ (REsp 1.633.274/SP), é presumido o prejuízo do promitente comprador, cabendo indenização por lucros cessantes fixada em 0,5% do valor atualizado do contrato.

5.

O termo final da indenização deve corresponder à expedição do habite-se (16/05/2016), momento em que o imóvel estava apto à entrega. Eventuais atrasos posteriores na imissão na posse decorrem de fatores imputáveis ao adquirente, não podendo onerar a construtora.

6.

O atraso excessivo na entrega do imóvel (quase 3 anos) ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. Valor de R$ 20.000,00 mantido, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

Quanto aos consectários legais, até 30/08/2024 subsiste o regime da correção monetária pelo INPC cumulada com juros de 1% ao mês. A partir de 31/08/2024 aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024 (precedentes: TJ-SC, Apelação n. 5001897-84.2019.8.24.0028; TJ-PR, Apelação n. 0000986-76.2021.8.16.0169).

8.

Mantida a condenação exclusiva das rés ao pagamento integral das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois a sucumbência da parte autora foi mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para:
(i) fixar como termo final da indenização por lucros cessantes a expedição do habite-se (16/05/2016);

(ii) adequar os consectários legais, de modo que, até 30/08/2024, incida correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, e, a partir de 31/08/2024, aplique-se exclusivamente a taxa SELIC.
Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1.

A construtora que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos vícios da relação de consumo, possuindo legitimidade passiva ad causam.

2.

O atraso na entrega de imóvel enseja indenização por lucros cessantes, presumido o prejuízo do comprador, com termo final na data do habite-se.

3.

O atraso excessivo configura dano moral indenizável, independentemente de prova de abalo concreto.

4.

Após a Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC incide de forma exclusiva como índice de atualização e juros, a partir de 31/08/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 20 e 30; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.633.274/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-SC, Apelação n. 5001897-84.2019.8.24.0028; TJ-PR, Apelação n. 0000986-76.2021.8.16.0169.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelados os requerentes
PAULO SERGIO DE ABREU GODINHO e MARIA FRANCILDE ALVES GODINHO.

Os autores firmaram com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “INFINITY CORPORATE CENTER” (unidade 1004).

O imóvel deveria ter sido entregue em julho de 2013, conforme contrato, sendo que a entrega só foi realizada em 16/05/2016 (data da expedição do habite-se).

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. Condenou a ré a pagar, a título de lucros cessantes, 0,5% do valor do contrato por mês de atraso na entrega do empreendimento. Ainda, condenou a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignadas,
as apelantes
alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa MARKO ENGENHARIA, que seria apenas sócia da empresa
INFINITY CORPORATE CENTER
. Afirmam que o atraso decorreu de fatores alheios às suas vontades e que
a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Também defendem que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exorbitante. Ainda, requerem o reconhecimento da entrega do imóvel com a expedição do habite-se, a aplicação da correção pela taxa SELIC e a redistribuição da sucumbência. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados requerem a manutenção da sentença
.

É o essencial relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

A Apelante MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
pugna pelo acolhimento da preliminar de sua ilegitimidade passiva, em razão de ser pessoa jurídica distinta da empesa

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, dona do empreendimento. Afirma que é apenas sócia da empresa citada e que não houve desconstituição de personalidade jurídica.

Assento, de plano, que a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que a Construtora faz parte de grupo econômico com incorporadoras e construtoras, sendo também responsável pelo empreendimento, pelos documentos carreados aos autos, pelo trato com sua clientela, seja em negociações ou atendimentos.

Ademais, a empresa utilizava sua marca para respaldar as vendas, sobretudo considerando a imagem que detinha no mercado imobiliário paraense, sendo empresa de renome e que atua há bastante tempo no cenário local. Tal fato é facilmente constado pelo timbre utilizado no contrato de compra e venda, extratos, e-mails, como também na divulgação do empreendimento na internet.

Deste modo, entendo que a Apelante MARKO ENGENHARIA possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25).

Com efeito, se a Leal Moreira usava sua marca para divulgar o empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC, razões pelas quais
rejeito a preliminar suscitada
.

No tocante ao mérito, rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1004 do empreendimento “
INFINITY CORPORATE CENTER” (unidade 1004).

O imóvel deveria ter sido entregue em julho de 2013, conforme contrato, sendo que a entrega só foi realizada
com quase 03 anos de atraso, em 16
/05/2016 (data da expedição do habite-se)
.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a Ré/Apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância de 06 (seis) meses para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes desde a data em que deveria ter sido imitida na posse, até a data da entrega do bem.

Da mesma forma, entendo adequada a condenação em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato.

Quanto ao termo final da indenização por lucros cessantes, observo que não foi estabelecido pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a declarar que a condenação incide sobre “cada um dos meses que o imóvel não foi entregue”.

As apelantes pugnam pelo reconhecimento da data da expedição do “habite-se” – 16 de maio de 2016 – como marco para cessação da obrigação indenizatória. Alegam que, a partir daquele momento, o imóvel teria sido disponibilizado para os promitentes compradores.

Cumpre registrar que esta Corte, em diversos precedentes, tem entendido que a expedição do habite-se é marco adequado para o termo final da indenização por lucros cessantes, porquanto atesta a conclusão da obra e a plena disponibilidade do imóvel. Eventuais atrasos posteriores na entrega das chaves podem decorrer de circunstâncias alheias à construtora, como pendências de financiamento ou quitação de parcelas finais, não podendo lhe ser imputados.

Os autores não apresentaram contrarrazões a esse ponto, motivo pelo qual entendo por estabelecer a data de 16 de maio de 2016 (expedição do habite-se) como termo final da obrigação indenizatória.

Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$20.000,00 (Vinte mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

Porém, no presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que só foi disponibilizado após quase 03 (três) anos

da data prevista,
violando o direito do autor de usar e gozar de seu patrimônio, após adimplir com a sua parte da negociação/investimento, sem qualquer justificativa.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$20.000,00 (Vinte mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

As apelantes insurgem-se contra a cumulação de juros moratórios de 1% ao mês com a correção monetária pelo INPC, pleiteando a incidência exclusiva da taxa SELIC.

De início, cumpre registrar que a sistemática anteriormente aplicada pela jurisprudência, em consonância com o art. 406 do Código Civil e o art. 161, §1º, do CTN, fixava os juros de mora em 1% ao mês, cumulados com a correção monetária pelo índice adequado (INPC ou IPCA-E). Esse entendimento foi por longo tempo acolhido pelos tribunais, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que sobreveio a
Lei nº 14.905, de 30 de agosto de 2024
, que alterou expressamente o art. 406 do Código Civil, dispondo que, para fins de mora, deve incidir a
taxa SELIC
, a qual já engloba juros e correção monetária, afastando a possibilidade de cumulação.

A jurisprudência pátria já tem aplicado a inovação legislativa. É o que se extrai, por exemplo, do julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (...). PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC PARA INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. PARCIAL ACOLHIMENTO. INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024, QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL PARA DEFINIR A TAXA SELIC COMO INDEXADOR, A PARTIR DE 30/08/2024. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS PARA PERÍODOS ANTERIORES. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DE JUROS FIXA PELA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL.”

(TJ-SC, Apelação n. 5001897-84.2019.8.24.0028, rel. Des. Osmar Nunes Júnior, 7ª Câmara de Direito Civil, j. 21/11/2024).

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Paraná, em recente julgado, assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL – (...) APLICAÇÃO DA LEI 14.905/24 - PRECEDENTES DESTA CORTE - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC (ATÉ 30/08/2024), A PARTIR DA SENTENÇA RECORRIDA - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO ATÉ 30/08/2024 E, APÓS ESSA DATA, TAXA SELIC E A DEDUÇÃO PREVISTA NO § 1º, DO ARTIGO 406, DO CÓDIGO CIVIL, DE ACORDO COM A ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00009867620218160169 Tibagi, Relator.: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 12/04/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2025)
.

Nesse contexto, a sentença recorrida merece parcial reforma apenas quanto aos consectários legais. Até 30/08/2024, permanecem hígidas as condenações nas formas fixadas pelo juízo de origem. A partir de 31/08/2024, contudo, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, já com a redação da Lei nº 14.905/2024.

Por fim, alegam as apelantes que houve parcial procedência da ação e, por isso, deveria haver redistribuição ou compensação dos ônus de sucumbência, especialmente quanto aos honorários advocatícios.

No entanto, razão não lhes assiste.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos centrais da demanda – notadamente a indenização por lucros cessantes e danos morais –, tendo sido rejeitado apenas um ou outro pedido acessório. A jurisprudência e a doutrina são claras ao afirmar que, nesse contexto,
a
parte autora é sucumbente mínima, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.”

Assim, correta a condenação exclusiva das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados dentro dos limites legais e de forma proporcional à complexidade e êxito da demanda.

Também neste ponto, mantenho incólume a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

a)

Para reconhecer a data da expedição do “habite-se” – 16 de maio de 2016 – como marco para cessação da obrigação da indenização por lucros cessantes.

b)

Quanto aos consectários legais, até 30/08/2024, permanecem inalteradas as condenações nas formas fixadas pelo juízo de origem. A partir de 31/08/2024, contudo, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, já com a redação da Lei nº 14.905/2024.

Mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 07/10/2025